Tribunal: TJMT
Processo: 1027887-22.2024.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
HABEAS CORPUS. DESCUMPRIMENTO REITERADO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. 1. ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL DECORRENTE DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. INCONSISTÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA PARA EVITAR A REITERAÇÃO CRIMINOSA DO PACIENTE E GARANTIR A INTEGRIDADE FÍSICA E PISCOLÓGICA DA VÍTIMA. 2. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDAS ALTERNATIVAS QUE SE REVELAM INSUFICIENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE IMPRESCINDIBILIDADE DO PACIENTE AOS CUIDADOS DO FILHO MENOR. 3. PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE. IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. 4. PEDIDOS IMPROCEDENTES, ORDEM DENEGADA.
1. Afigura-se evidenciada a necessidade da manutenção da prisão preventiva do paciente para resguardar a ordem pública, evitando o risco de sua reiteração criminosa; bem como para resguardar a integridade física e psicológica da vítima, atraindo, portanto, a incidência do requisito autorizador do cárcere cautelar preconizado no art. 312, do Código de Processo Penal.
2. São inaplicáveis quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porquanto as circunstâncias dos delitos, em tese, praticado pelo paciente revelam que as cautelares mais brandas são incapazes de garantir a ordem pública a aplicação da lei penal. Além disso, a alegação de que o paciente seria o único responsável pelos cuidados do filho menor de idade quando a mãe da criança está exercendo o seu labor não foi comprovada indene de dúvida.
3. Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente ao menos um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar: garantia da ordem pública, para preservação da integridade física e psicológica da vítima.
4. Pedidos julgados improcedentes. Ordem denegada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027887-22.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[EDUARDO FELIPE FREIESLEBEN DOS SANTOS - CPF: 056.189.891-07 (ADVOGADO), PEDRO REINALDO MARTINS - CPF: 604.141.701-72 (PACIENTE), MIGUEL PEREIRA DE ALMEIDA - CPF: 496.308.651-49 (ADVOGADO), 2o VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), MARCIA SALETE DA COSTA - CPF: 836.061.571-34 (VÍTIMA), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO FELIPE FREIESLEBEN DOS SANTOS - CPF: 056.189.891-07 (IMPETRANTE), MIGUEL PEREIRA DE ALMEIDA - CPF: 496.308.651-49 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
. D
ESCUMPRIMENTO
REITERADO
DE MEDIDAS PROTETIVAS
DE URGÊNCIA
.
1. ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL DECORRENTE DA
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E
INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA
.
INCONSISTÊNCIA
.
DECIS
ÃO

FUNDAMENTADA
.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA PARA EVITAR A REITERAÇÃO CRIMINOSA DO PACIENTE
E
GARANTIR A INTEGRIDADE
FÍSICA E PISCOLÓGICA
DA VÍTIMA
. 2
. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS
.
IMPOSSIBILIDADE
.
MEDIDAS ALTERNATIVAS QUE SE REVELAM INSUFICIENTES
. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE IMPRESCINDIBILIDADE DO PACIENTE AOS CUIDADOS DO FILHO MENOR.
3
.
PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE
. I
RRELEVÂNCIA
.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO
.
4
. PEDIDOS IMPROCEDENTES, ORDEM DENEGADA.

1
. Afigura-se evidenciada a necessidade da manutenção da prisão preventiva do paciente para resguardar a ordem pública, evitando o risco de
sua
reiteração criminosa; bem como para resguardar

a
integridade física e psicológica da
vítima, atraindo, portanto, a incidência do requisito autorizador do cárcere cautelar preconizado no art. 312, do Código de Processo Penal.

2
.
São inaplicáveis quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porquanto as circunstâncias dos delitos, em tese, praticado pelo paciente revelam que as cautelares mais brandas são incapazes de garantir a ordem pública a aplicação da lei penal. Além disso, a alegação de que o paciente seria o único responsável pelos cuidados do filho menor de idade quando a mãe da criança está exercendo o seu labor não foi comprovada indene de dúvida.

3
. Os predicados pessoais d
o
paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente
ao menos
um dos requisitos autorizadores da custódia caut
elar: garantia da ordem pública, para preservação da integridade física e psicológica da vítima.

4.
Pedidos julgados improcedentes. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pel
o
s
advogad
o
s

Eduardo Felipe
Freiesleben
dos Santos e Miguel Pereira de Almeida
, em favor de
Pedro Reinaldo Martins
, apontando como autoridade coatora o Juízo da
2
a Vara

Criminal
da Comarca de
Sinop
/
MT.

Colhe-se desta impetração que o paciente teve a prisão preventiva decretada pela suposta prática dos crimes de descumprimento de medidas protetivas (por diversas vezes) e ameaça (por pelo menos duas vezes), capitulados no art. 24-A da Lei n. 11.340/06 e art. 147 do Código Penal, perpetrados, em tese, contra sua ex-companheira Marcia Salete da Costa, conforme se infere da decisão prolatada nos Autos
MPUMPCrim
1014333-72.2024.8.11.0015, que redundou na Comunicação de Mandado de Prisão n. 1023012-61.2024.8.11.0015, e, posteriormente
,
na instauração da
APOrd
1023689-91.2024.8.11.0015, na qual o paciente foi citado em 9 de outubro de 2024 e ainda não apresentou a sua resposta à acusação.

Sustenta
m
, o
s
impetrante
s
, que a autoridade acoimada de coatora decretou
infundadamente
a prisão preventiva do paciente
por suposta quebra de medidas cautelares de urgência que foram impostas em desfavor desse, dentre elas a de proibição de manter contato contra a vítima, sua ex-companheira.

Afirmam que a suposta vítima compareceu no
dia
13 de agosto
de 2024
na
s
ecretaria do Fórum da Comarca de Sinop para relatar que o paciente, supostamente, havia invadido sua residência e proferido dive
rsas ameaças, razão pela qual o juízo
acoimad
o
de coator decretou a prisão preventiva do paciente; posteriormente, em 5 de setembro, a
suposta vítima
compareceu novamente para registrar “
nova ocorrência, alegando que o réu estaria enviando mensagens via WhatsApp, inclusive com tom de ameaça
”, razão pela qual a defesa formulou um pedido de revogação do decreto
prisional
que foi indeferido
, culminando com o cumprimento da prisão preventiva do paciente no dia 24 de setembro
de 2024
, no momento em que esse estava ajudando sua mãe e irmã a fazerem uma mudança.

Aduzem que
não
estão presentes os requisitos do art.
312 do Código de Processo Penal, pois o paciente é primário, possui residência e trabalho lícito como microempresário, não é envolvido em atos delituosos, além de possuir um filho de dez anos de idade, acrescentando que o paciente “
mantêm acordo verbal de guarda compartilhada do filho menor, sendo que o Paciente assume integralmente os cuidados da criança nos dias em que a mãe, Policial Penal, está em plantão de 24 horas na Penitenciária Ferrugem, em Sinop/MT
.”
Destaque no original

Salientam que o paciente não é criminoso ou reincidente, asseverando que a autoridade acoimada de coatora não pode considerar delitos diversos que não guardam relação com as medidas protetivas para “
etiquetá-lo como reincidente, tampouco, utilizar tal argumento para justificar a garantia da ordem pública, quando a condenação anterior
refere-se
a crime alheio
.”
Destaque no original

Aludem que

a quebra da medida cautelar foi instigada pela própria vítima, que passou a procurar o paciente via aplicativo de mensagens, sendo tal conduta uma permissão que exclui qualquer possibilidade de violação do art. 24-A da Lei Maria da Penha, apontando, ainda, que nas
mensagens por ele enviadas não se constata qualquer tom ameaçador
.

Com base nessas razões, requer
e
ram
, liminarmente, a
revogação
da prisão
preventiva
,
com
a consequente expedição do alvará de soltura; e
, n
o
mérito,
pugna pela
convolação da medida de urgência, porv
entura deferida, em definitiva, com a imposição, caso seja esse o entendimento, de outras medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de processo Penal.

O pedido de urgência foi indeferido
pelo Desembargador
Lídio Modesto da Silva Filho, em sede de plantão judicial,
por intermédio das razões encontradiças no ID
243484683
.
Foram dispensadas
as informações
ao
juízo de primeiro grau
.

N
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer juntado no ID
245721657, opina pela denegação da ordem, destacando que “
mesmo ciente das medidas protetivas deferidas e, novamente intimado para cumpri-las sob pena de imposição da prisão cautelar, o paciente optou, deliberadamente, em entrar em contato com a vítima em 13/08/2024, invadindo a sua residência e ameaçando-a de morte (
BO 2024.240872
).
”

É o relatório. Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

N
o que diz respeito à ausência
de fundamentação para a decretação da prisão preventiva do paciente
;
bem como à inexistência
dos requisitos autorizadores à prolação
do referido ato judicial
, impõe-se ressaltar que essa
s
tese
s
não se sustenta
m
, eis que o juízo de pri
meira instância considerou como elemento capaz de
decretar e
manter a custódia cautelar
do paciente
: a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta dos fatos imputados
à
sua pessoa; bem como para
garantir a vida e a integridade física e psicológica da vítima, diante das circunstâncias retratadas nos autos (reiteração das condutas violentas contra a vítima, descumprimento reiterado de medidas protetivas, ofensas e ameaças),
principalmente porque
, aparentemente,
ele é
renitente
na prática de delitos semelhantes aos tratados nesta ação constitucional.

A propósito, vejam-se estes trechos do
s
pronunciamento
s
judicia
is
que
decret
ou e que indeferiu o pedido de revogação da
prisão preventiva do paciente:

Decisão que decretou a prisão preventiva do paciente
:

[...]
Vistos.

Trata-se de medida cautelar em que foram deferidas em 07/06/2024 (ID 158336012), após requerimento da mulher em situação de violência doméstica (art. 19, da Lei n. 11.340/06 - capacidade postulatória),
medidas protetivas

de urgência
previstas na Lei Maria da Penha, sendo as partes devidamente intimadas dos seus termos (ID 158440287).

No dia 02/08/2024 (ID 164310130), diante da notícia de suposto descumprimento das medidas, o requerido foi intimado a cumprir fielmente as cautelares protetivas.

A mulher em situação de violência doméstica compareceu no cartório

deste Juízo e comunicou novos descumprimentos das cautelares protetivas por parte do requerido (ID 165416303).

Instado a se manifestar, o Ministério Público o fez no ID 165630593,

pugnando pela decretação da prisão preventiva do requerido.

A requerente compareceu novamente ao cartório deste Juízo e comunicou novos descumprimentos (ID 166106862).

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Fundamento e DECIDO
.

Compulsando os autos, verifico que a medida requestada pelo Ministério Público
- decretação de prisão preventiva
-, merece ser acolhida.

Diante da análise ao caso concreto, faz-se inaplicável a regra contida no artigo 282, §3o, do CPP, pois se trata de medida urgente (descumprimento das medidas protetivas) e a intimação prévia do requerido sobre o pedido além de gerar perigo de ineficácia da medida, poderá causar ainda mais riscos à requerente.

Nesse sentido, a justificativa aflora diante do descumprimento reiterado do requerido à decisão judicial para que não fosse até a residência da mulher em situação de violência doméstica, não mantivesse contato ou dela se aproximasse (ID 158336012).

Nessa senda, conforme se depreende dos autos, a requerente comunicou o descumprimento das medidas por parte do requerido (ID 165416303), a qual relatou que o requerido no dia 13/08/2024 invadiu a sua casa e lhe proferiu ameaças de morte e xingamentos (BO n. 2024.240872 – ID 165416303), bem como nesta data comunicou novamente novos descumprimentos posteriores (ID 166106862), demonstrando, assim, total desrespeito do requerido com a ordem judicial imputada em seu desfavor.

Os artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal preveem as hipóteses que, quando presentes, autorizam a segregação cautelar, a saber: garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, além da prova da materialidade, de indícios de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Especificamente quanto às circunstâncias autorizadoras da prisão cautelar previstas no artigo 312, do CPP, está presente, no caso, para a
garantia da ordem pública
, haja vista tratar-se de situação de reiteração criminosa, haja vista ser o requerido reincidente (Executivo de Pena SEEU n. 0010750-43.2017.8.11.0015), bem como diante do modus operandi desempenhado pelo requerido, o qual, mesmo intimado sobre a fixação das medidas protetivas de urgência em 09/06/2024 (ID 158440287) e novamente intimado a cumpri-las fielmente em 02/08/2024 (ID 164310130), as descumpriu, visto que, supostamente, foi até a residência da requerente, invadiu o local e dela se aproximou e manteve contato, ameaçando-a.

Nessa senda, conforme consta nos autos, o requerido, após ser intimado no dia 02/08/2024 (ID 164310130) a cumprir fielmente as medidas protetivas impostas em favor da requerente, supostamente, mandou mensagens à ela no dia 05/08/2024, com um print de sua intimação feita pela oficial de justiça (ID 166108158) e pedindo para retirar as medidas e, ainda, invadiu a casa da mulher, em mais de uma oportunidade e a ameaçou de morte, dizendo que iria
mata-la
e que “já deveria ter matado” (BO juntado no ID 165416303),
demonstrando, dessa forma, que a prisão se faz necessária, pois somente a ordem judicial não foi suficiente para contê-lo.

Adicionalmente, a conduta do requerido encaixa-se aos incisos II e III do artigo 313 do Código de Processo Penal, pois o requerido é reincidente e pelos fatos narrados neste feito se conclui pela necessidade da segregação cautelar para a efetividade (execução) das medidas protetivas de urgência deferidas em favor da mulher em situação de violência doméstica.

Nesse ponto, a conduta do requerido revela-se como escalada rápida na intensificação da violência contra a mulher, pois não respeita a ordem emanada do Poder Judiciário,
visto que já havia sido intimado para cumprir fielmente as medidas protetivas
fixadas nos autos e novamente as descumpriu, pois foi até a residência da requerente e entrou no local sem autorização, além de ofendê-la e ameaça-la, sendo dessa forma autorizada uma ação mais enérgica do Estado, qual seja, a decretação de sua prisão, como instrumento legal de contenção e interrupção da espiral ascendente da violência, apontada para a sua forma mais grave, o feminicídio.

Consigno, ainda, tratar-se de fatos reiterados, visto que a requerente já havia pedido medidas protetivas de urgência anteriormente em desfavor do requerido (PJE n. 1020479- 03.2022.8.11.0015), narrando ofensas e ameaças.

A prisão processual é necessária, ainda, para garantir a vida e a integridade física e psicológica da requerente, diante das circunstâncias retratadas nos autos (reiteração das condutas violentas contra a requerente, descumprimento reiterado de medidas protetivas, ofensas e ameaças), as quais demonstram a existência de fatores de risco de violência potencialmente letal e reforçam a possibilidade real da prática de delitos mais graves contra ela, gerando o estado de liberdade do requerido perigo concreto à requerente (TJMT - N.U 1007859-33.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 23/04/2024, Publicado no DJE 26/04/2024).

Assim, as circunstâncias concretas, retratadas nos autos, autorizam a segregação cautelar do requerido, especialmente diante do modus operandi retratado, conforme acima mencionado.

[...]

Vale ressaltar, ainda, que as medidas cautelares diversas da prisão e as medidas protetivas de urgência, por si sós, demonstram-se, no presente caso, insuficientes, pois o estado de liberdade do requerido gera perigo concreto à integridade física e emocional da requerente, não possuindo ele condições de aguardar o trâmite processual em liberdade, conforme acima declinado, bem como pelo fato de ter descumprido reiteradamente as medidas de proteção deferidas neste feito.

Posto isso, com fulcro nos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal e no artigo 20, da Lei n. 11.340/06, acolho o pleito do Ministério Público e
DECRETO a prisão preventiva de PEDRO REINALDO MARTINS
, qualificado nos autos
.
[...].
(ID 243183185
,
p.
84/89
)
.

Destaques no original

Decisão que indeferiu o pedido de revogação da
prisão preventiva
:

[...]
Vistos.

Trata-se de pedido de revogação da prisão preventiva formulado pelo requerido
PEDRO REINALDO MARTINS
, por intermédio
de advogado
, alegando, em síntese, quanto ao pleito liberatório, estarem ausentes as circunstâncias para a manutenção da sua prisão cautelar, bem como possuir os requisitos pessoais favoráveis para responder
o
processo em liberdade (ID 168167215).

O Ministério Público se manifestou pelo indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva (ID 169373293).

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Fundamento. DECIDO
.

Em análise aos autos, inexistem elementos novos, hábeis a modificar a decisão que decretou a prisão preventiva do requerido (ID 166144962), por estarem presentes as circunstâncias autorizadoras previstas nos artigos 312 e 313, ambos do CPP.

Pelo que se depreende do feito, a prisão preventiva do requerido foi decretada em razão da suposta prática do delito de descumprimento de medidas protetivas de urgência.

Ressalte-se que, no presente caso, a custódia provisória
esta
fundamentada na garantia da ordem pública, haja vista tratar-se de situação de reiteração criminosa, haja vista ser o requerido reincidente (Executivo de Pena SEEU n. 0010750- 43.2017.8.11.0015), além do modus operandi empregado pelo requerido, o qual, mesmo intimado sobre a fixação das medidas protetivas de urgência em 09/06/2024 (ID 158440287) e novamente intimado a cumpri-las fielmente em 02/08/2024 (ID 164310130), as descumpriu, visto que, supostamente, foi até a residência da requerente, invadiu o local e dela se aproximou e manteve contato, ameaçando-a (TJMT - N.U 1023595-62.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 23/01/2023).

Outrossim, não obstante os argumentos trazidos pela defesa (ID 168167215), a prisão processual encontra-se fundamentada, ainda, na necessidade de
garantir a integridade física e psicológica da requerente
, diante das circunstâncias retratadas nos autos, as quais demonstram a existência de fatores de risco de violência potencialmente letal (reiteração das condutas violentas contra a requerente, descumprimento reiterado de medidas protetivas, ofensas e ameaças) e reforçam a possibilidade real da prática de delitos mais graves contra ela, gerando o estado de liberdade do requerido perigo concreto à requerente (TJMT - N.U 1007859- 33.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 23/04/2024, Publicado no DJE 26/04/2024).

No mais, a cautelar extrema encontra-se fundamentada nos incisos II e III do artigo 313 do Código de Processo Penal, pois o requerido é reincidente e pelos fatos narrados neste feito se conclui pela necessidade da segregação cautelar para a efetividade (execução) das medidas protetivas de urgência deferidas em favor da mulher em situação de violência doméstica, o qual
AINDA

encontra-se
descumprindo reiteradamente a ordem judicial que deferiu medidas protetivas de urgência, conforme certidão recente da mulher em situação de violência doméstica (ID 168081949 e anexos), a qual NOVAMENTE compareceu na secretaria deste Juízo para informar que o requerido não para de lhe ameaçar, além de enviar diversas mensagens, exigindo que a requerente retire as medidas protetivas e caso contrário seria preso,
mesmo após o decreto da prisão preventiva, demonstrando total desrespeito com a ordem judicial
.

No mais, não obstante os argumentos defensivos de que o requerido possui as condições pessoais favoráveis para responder em liberdade,
conforme entendimento consolidado dos Tribunais Superiores, referidas condições não têm o condão de lhe assegurar o direito à liberdade, quando presentes motivos que recomendem a manutenção da prisão, como no caso dos autos.

[...]

Vale ressaltar, ainda, que as medidas cautelares diversas da prisão e as medidas protetivas de urgência, por si sós, demonstram-se, no presente caso, insuficientes a salvaguardar a instabilidade e intranquilidade social, pois o estado de liberdade do requerido gera perigo concreto à integridade física e emocional da requerente, não possuindo ele condições de aguardar o trâmite processual em liberdade, conforme acima mencionado, mormente por ter descumprido reiteradamente as medidas protetivas deferidas nestes autos, das quais estava ciente.

Posto isso, em consonância com o parecer do Ministério Público e por não ter ocorrido fato novo (CPP, art. 316),
INDEFIRO o pleito de revogação da prisão formulado por PEDRO REINALDO MARTINS
. [...].

(ID 243183185
,
p.
159/
1
62
).

Desta
ques no original

Depreende-se, pois, da
s
decis
ões
acima reproduzida
s
e dos documentos apresentados nesta ação constitucional, que
a
prisão
cautelar do paciente
foi decretada para resguardar a ordem pública
e
a integridade física e psicológica da vítima, diante da sua renitência delitiva pois, mesmo intimado acerca das medidas protetivas de urgência,
os e
lementos
existentes
nos autos apontam que ele vem descumprindo reiteradamente a ordem judicial mandando mensagens insistentemente para a vítima, além de, em tese, tem invadido a casa dela em uma ocasião proferindo ameaças graves e, em outro momento, também teria invadido a casa do atual namorado na vítima.

Destaque-se, por necessário, que
malgrado os impetrantes afirmem que a vítima teria instigado o paciente a mandar mensagens, constata-se que em demonstração de não concordância com as atitudes do paciente a vítima
registr
ou
alguns boletins de ocorrência e comparece
u
na secretaria da 2a Vara Criminal da Comarca de Sinop para noticiar o descumprimento das medidas protetivas por parte do paciente,
ocasião em que
a
autoridade
ac
o
imada de coatora ainda foi extremamente
benevolente e determinou
nova intimação dele para que cumprisse fielmente as medidas protetivas, com o alerta de que no caso de descumprimento seria imediatamente decretada
a sua prisão preventiva

e que nem mesmo a simples autorização da vítima para eventual aproximação afastaria a prática do crime previsto no art. 24-A da Lei n. 11.340/06
,
conforme decisão prolatada em 31 de julho, abaixo colacionada:

Vistos.

Diante do teor da certidão constante no ID 163128498 e seus anexos, em consonância com o parecer do Ministério Público (ID 163962894),
intime-se o requerido
para que cumpra fielmente as medidas protetivas deferidas em favor da requerente, das quais foi cientificado.

O senhor oficial de justiça deverá alertar bem o requerido que o descumprimento das medidas terá como consequência a
IMEDIATA DECRETAÇÃO DE SUA PRISÃO
, além do cometimento do
crime
previsto no artigo 24-A, da Lei 11.340/06. Deverá ser alertado, também, que a simples autorização da requerente para a reaproximação não afasta a prática do crime previsto no art. 24- A, da Lei Maria da Penha e eventual decretação da prisão, sendo necessário decisão judicial revogando as medidas protetivas.

A nova intimação deverá ser cumprida no prazo de 24 HORAS.

Acaso o requerido não seja localizado pessoalmente em todos os endereços e numerais telefônicos indicados nos autos, intime-o por edital
.

Cientifique-se o Ministério Público.

Comunique-se a requerente, por telefone.

Por medida de celeridade e economia processual, serve a presente decisão como mandado, a exemplo da OS 01/2016 da CGJ/MT.

Cumpra-se, com urgência.

Sinop, assinado e datado digitalmente.

Débora Roberta Pain Caldas

Juíza de Direito

(ID 243183185, p. 59/60).
Destaques no original

Logo, fica
claro
que mesmo diante da decisão determinando que o paciente ficasse longe da vítima, ele continuou a
mandar insistentemente mensagens até mesmo com pedidos para que essa “retirasse as medidas protetivas”,
descumpri
ndo, em tese,
as medidas protetivas
que lhe foram
impostas, evidenciando, ao menos nesta oportunidade, que
qualquer
medida mai
s
branda
do
que a prisão
preventiva
não ser
á
suficiente para contê-lo.

A propósito, a respeito da temática, este Tribunal já decidiu que
“O descumprimento, injustificado e reiterado de Medidas Protetivas de Urgência previamente estabelecidas, além da prática de novas ameaças à vítima, são fundamentos suficientes para o decreto e manutenção da preventiva nos termos dos art.
312 e 313, III, do CPP. Pelas mesmas razões, atendidos os requisitos e pressupostos autorizadores da prisão preventiva, não há que se cogitar da sua substituição por medidas cautelares alternativas (art. 319 do CPP), principalmente, quando nenhuma delas se mostra adequada ou suficiente para assegurar que o paciente não continue a descumprir as Medidas Protetivas de Urgência deferidas em prol da vítima, bem como, que não ofenda sua integridade psicológica e física
.”
(N.U 1012264-49.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, julgado em 05.07.2023, publicado no DJE 11.07.2023)
.

Acerca
dos reiterados descumprimentos, é possível constatar do
PJe
de 1o grau que o Ministério Público ofereceu denúncia contra o paciente, nos autos da
APOrd
1023689-91.2024.8.11.0015
, na qual foram narrados os seguintes fatos:

[...]

O
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, através do Promotor de Justiça que esta subscreve, no exercício de suas atribuições, nos termos dos artigos 24 e 41 do Código de Processo Penal, e com base no incluso inquérito policial, vem perante Vossa Excelência, oferecer

D E N Ú N C I A
em face de

PEDRO REINALDO MARTINS
, brasileiro, convivente, barbeiro, portador do RG no 731972 SSP/MT, inscrito no CPF no 604.141.701-72, nascido no dia 12 de dezembro de 1972, filho de Pedro Martins Sobrinho e Maria do Rosario Martins, residente na Avenida André Maggi, n° 6676 Bairro Jardim das Oliveiras, Sinop/MT,
atualmente preso preventivamente no “Presídio Ferrugem”
, pela prática dos seguintes fatos delituosos:

Fato 1 – Descumprimento de Medida Protetiva e Ameaça (Dia 22/07)

Consta que, no dia 22 de julho de 2024, por volta das 19h, nesta cidade e Comarca de Sinop/MT, o denunciado PEDRO REINALDO MARTINS, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência prevista na Lei no. 11.340/06, em favor da MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA Marcia Salete Da Costa (
ex-convivente
), bem como, lhe ameaçou, por palavras, de causar-lhes mal injusto e grave, consoante boletim de ocorrência no. 2024.218031 (ID. 171167294 Pág. 08), declaração (ID. 171167294 pág. 16), depoimentos (ID. 171167294 pág. 26) e demais elementos coligidos aos autos.

Fato 2 – Descumprimento de Medida Protetiva (Dia 05/08)

Consta que, no dia 05 de agosto de 2024, por meio do aplicativo WhatsApp, o denunciado PEDRO REINALDO MARTINS, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência, prevista na Lei no. 11.340/06, em favor da MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA Marcia Salete Da Costa (
Ex-convivente
), consoante boletim de ocorrência no.
2024.240872 (ID.
171167294 Pág. 04), declaração (ID. 171167294 Pág. 16) depoimentos (ID. 171167294 pág. 26), imagens (ID. 171167295 pág. 05 a 29) e demais elementos coligidos aos autos.

Fato 3 – Descumprimento de Medida Protetiva, Vias de Fato e Ameaça (Dia 13/08)

Consta que, no dia 13 de agosto de 2024, por volta das 02h, na residência localizada na Rua Zulmira Paiva, n° 510, Residencial Nossa Senhora Aparecida, nesta cidade e Comarca de Sinop/MT, o denunciado PEDRO REINALDO MARTINS, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência prevista na Lei no. 11.340/06, em favor da MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA Marcia Salete Da Costa (
Ex-convivente
), por duas vezes; praticou vias de fato contra a MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA; bem como, lhe ameaçou, por palavras, de
causar lhe
mal injusto e grave, consoante boletim de ocorrência no. 2024.240872 (ID. 171167294 Pág. 12), termo de representação (ID. 171167294 Pág. 20), declaração (ID. 171167294 Pág. 16) e demais elementos coligidos aos autos.

Fato 4 – Descumprimento de Medida Protetiva

Consta que, entre o dia 13 de agosto e 05 de setembro de 2024, por meio do aplicativo WhatsApp, o denunciado PEDRO REINALDO MARTINS, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, por diversas vezes, descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência, prevista na Lei no. 11.340/06, em favor da MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA Marcia Salete Da Costa (
Exconvivente
), consoante boletim de ocorrência no. 2024.240872 (ID. 171167294 Pág. 04), declaração (ID. 171167294 Pág. 16) depoimentos (ID. 171167294 pág. 26), imagens (ID. 171167295 pág. 05 a 29) e demais elementos coligidos aos autos.

Restou apurado que o DENUNCIADO e a MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA foram conviventes, tinham uma relação conturbada, tanto que, no dia 07/06/2024, foram deferidas medidas protetivas de urgência em favor da MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, nos autos 1014333-72.2024.8.11.0015, quais sejam:

“
1) Que o requerido não se aproxime da requerente (distância mínima de 100 metros), não lhe telefone e não lhe mande recados por quaisquer meios (mensagens de texto, WhatsApp, redes sociais etc.);

2) Que o requerido não vá à residência da requerente e ao seu local de trabalho, a fim de preservar a sua integridade física e psicológica; e

3) Que o requerido participe do projeto “Grupo Reflexivo para Homens”, realizado em parceria com a Clínica de Psicologia da UNIFASIPE, devendo comparecer naquela unidade no prazo de 48 horas. Para maiores informações quanto às datas e horários das sessões (12 sessões), o requerido poderá comparecer no Centro de Atendimento e Pesquisa em Psicologia (CEAPP) localizado na Avenida Magda
Pissinati
, Sinop/MT, de segundas às sextas-feiras, das 7:30h às 11:30h e das 13h às 17h.
”

Apurou-se que o DENUNCIADO foi intimado acerca da r. decisão no dia 09/06/2024 (certidão de ID. 158440285 – MPU no. 1014333-72.2024.8.11.0015) e, mesmo assim, descumpriu deliberadamente a r. decisão, eis que no dia 22/07/2024, o DENUNCIADO foi até a residência do namorado da MULHER EM SITUAÇÃO DE
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA e a ameaçou dizendo que “tinha que morrer ou que ele tinha que ter matado ela há muito tempo atrás, quando os dois ainda se relacionavam". (Fato 01).

Ainda, restou apurado que, no dia 05/08/2024, o DENUNCIADO descumpriu as medidas protetivas, eis que enviou mensagem à MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, pelo aplicativo
Whatsapp
, pedindo que retirasse as medidas protetivas, conforme print em ID. 171167295 Pág. 06 (Fato 02). No mais, na madrugada do dia 13/08/2024, o DENUNCIADO novamente descumpriu as medidas protetivas, eis que foi até a casa da MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA e implorou para que a MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA retirasse a Medida Protetiva. Ato contínuo, na manhã do dia 13/08/2024, o DENUNCIADO retornou à residência da MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, passou a xingá-la de desgraçada e peste, empurrou a MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, bem com lhe ameaçou dizendo que “já deveria ter matado” e que “só teria paz quando ela estivesse morta”. (Fato 03).

Por fim, entre os dias 14/08 e 05/09, por diversas vezes, o DENUNCIADO enviou mensagens à MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, descumprindo decisão judicial, conforme
print’s
em ID. 171167295.

Ante o exposto, o Ministério Público denuncia
PEDRO REINALDO MARTINS
como incurso no artigo 24-A da Lei no 11.340/06 e artigo 147 do Código Penal, ambos c/c artigo 61, inciso II, alínea “f” do Código Penal; (
Fato 01
); artigo 24-A da Lei no 11.340/06 (
Fato 02
); no artigo 24-A da Lei no 11.340/06, por duas vezes, artigo 21 da do Decreto-Lei 3.688/41 e artigo 147 do Código Penal, todos c/c artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal (
Fato 03
); artigo 24-A da Lei no 11.340/06, por diversas vezes (
Fato 04
), pelo que se promove a instauração da respectiva ação penal, requerendo a sua citação e que seja adotado o procedimento comum ordinário, previsto no art. 394 e seguintes do CPP, com redação determinada pela Lei 11.719/2008, prosseguindo-se até a prolação da sentença de mérito. [...].

(
APOrd
1023689-91.2024.8.11.0015 – ID 171577250).
Destaques no original

No tocante ao questionamento realizado pelos impetrantes de que a reincidência do paciente não decorre de ilícitos afetos a violência no âmbito doméstico, e, na concepção desses, não poderia ser utilizada para justificar a necessidade de garantia da ordem pública, ao revés do afirmado é imperioso reconhecer que a reincidência é circunstância pessoal que
, quando presente, demonstra uma necessidade de resguardo da ordem pública e
interfere
não só na fase de conhecimento como também na
execução
da pena como um todo, sendo irrelevante se a reincidência é específica ou não.

P
or sua vez, o
Superior Tribunal de Justiça, diante da presença da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria; bem assim do risco à ordem
pública, consubstanciado
na reiteração delitiva do agente, ainda que seja decorrente de inquéritos e ações penais em andamento,
firmou o seguinte entendimento:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA.
REITERAÇÃO DELITIVA
. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE.

1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum
libertatis
.

2. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos,
inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
.

3. No caso, a decisão que impôs a prisão preventiva destacou a gravidade concreta da conduta, tendo em vista que o recorrente, não se conformando com o término da relação amorosa, que se dera por vontade da ofendida, invadiu a residência onde
esta
trabalhava e, com o emprego de um facão, desferiu um golpe na mão esquerda da vítima, vindo, posteriormente, a ameaçá-la de morte. Registraram as instâncias ordinárias, outrossim, a possibilidade concreta da reiteração delitiva, assinalando "que não foi a primeira vez que o acusado agrediu e/ou ameaçou sua ex-companheira, bem como responde a outras ações penais perante este Juízo, conforme certidão
doc
ID 194664215". Assim, faz-se necessária a segregação provisória como forma de acautelar a ordem pública. Precedentes.

4. Condições subjetivas favoráveis do agente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória.

5. Os fundamentos adotados para a imposição da prisão preventiva indicam, no caso, que as medidas alternativas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.

6. Agravo regimental a que se nega provimento.

(
AgRg
no RHC n. 166.258/BA, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 4.10.2022 e publicado no
DJe
de 10.10.2022)
Destacamos

E, a
Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao aprovar o Enunciado Orientativo n. 6, consolidou seu entendimento acerca do tema ao assentar que “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência
de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
.”

Ademais disso, faz-se imperioso destacar que prisão preventiva
do paciente
se justifica, também, em razão da necessidade de se assegurar a integridade física e/ou psicológica da ofendida, nos termos do Enunciado n. 29 do Fórum Nacional de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher (FONAVID), segundo o qual: “
É possível a prisão cautelar do agressor independentemente de concessão ou descumprimento de medida protetiva, a fim de assegurar a integridade física e/ou psicológica da ofendida”,
sobretudo quando os fatos são praticados por várias vezes, como sói ser no presente caso.

Sendo assim,
no que diz respeito
à prisão preventiva do paciente a
giu corretamente o juízo de primeira instância, porquanto, em se tratando de
medida

extrema
, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece estes requisitos para sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.
Destacamos

Sobre o conceito de ordem pública para dar embasamento à manutenção de prisão preventiva, Guilherme de Souza Nucci, com a propriedade que lhe é peculiar, assevera que:

[...]

Garantia da ordem pública
: trata-se da hipótese de interpretação mais extensa na avaliação da necessidade da prisão preventiva. [...] Entende-se pela expressão a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, como regra, é abalada pela prática de um delito.
Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente
. [...]. Uma das causas de afetação da ordem pública é a própria credibilidade do Judiciário, como vêm decidindo os tribunais. Apura-se o abalo à ordem pública também, mas não somente, pela divulgação que o delito alcança nos meios de comunicação – escrito ou falado. Não se trata de dar crédito ao sensacionalismo de certos órgãos da
imprensa, interessados em vender jornais, revistas ou chamar audiência para seus programas, mas não é menos correto afirmar que o juiz, como outra pessoa qualquer, toma conhecimento dos fatos do dia a dia acompanhando as notícias veiculadas pelos órgãos de comunicação. [...]
Outro fator responsável pela repercussão social que a prática de um crime adquire é a periculosidade (probabilidade de tornar a cometer delitos
) demonstrada pelo réu e apurada pela análise de seus antecedentes e pela maneira de execução do crime. Assim, é indiscutível poder ser decretada a prisão preventiva daquele que ostenta, por exemplo, péssimos antecedentes, associando-se a isso a crueldade particular com que executou o crime. [...] Em suma, extrai-se da jurisprudência o seguinte conjunto de
causas viáveis para autorizar a prisão preventiva, com base na garantia da ordem pública: a)
gravidade concreta do crime
; b)
envolvimento com o crime organizado
; c) reincidência ou maus antecedentes do agente e
periculosidade
; d)
particular e anormal modo de execução do delito
; e) repercussão efetiva em sociedade, gerando real clamor público. O ideal é a associação de, pelo menos, dois desses fatores
.

(
In
Código de Processo Penal Comentado, 19. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020, pp. 1147 a 1150).
Destacamos

Destarte, embora o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese: o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva; bem assim o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, para evitar a sua reiteração delitiva, satisfazendo, por conseguinte, o comando normativo emanado do art. 312 do Código de Processo Penal.

Além do mais, tem-se que a Lei n. 12.403/11, modificando o art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal, estabeleceu de forma clara e insofismável que "
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)
". Destarte, por disposição legal a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente, que, no caso em tela, como afirmado alhures, é
renitente
na prática delitiva.

Dessa maneira,
impende registrar
que, na hipótese, é indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, eis que a prisão provisória do paciente se encontra justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social
e preservar a integridade física e
psicológica da vítima
, evidenciando-s
e, pois, que providências menos gravosas não seriam suficientes para garantir a ordem pública.

Por outro viés, não obstante o
s
impetrante
s
alegue
m
que
o paciente
é pai de
uma criança de
nove
anos de idade e que “
mantêm acordo verbal de guarda compartilhada do filho menor, sendo que o Paciente assume integralmente os cuidados da criança nos dias em que a mãe, Policial Penal, está em plantão de 24 horas na Penitenciária Ferrugem, em Sinop/MT”
,
extrai-se que não foi comprovado que ele é de fato o único responsável pelos cuidados do filho menor merecendo destaque que o próprio legislador cuidou de, expressamente, diferenciar as situações a envolver a mãe e o pai de filhos de idade até 12 (doze) anos incompletos submetidos à prisão preventiva.

Sendo assim, diferentemente da mãe, no caso do
pai
, deve este figurar como única pessoa responsável, o que demanda não apenas a comprovação da relação de parentesco, mas também a dependência do menor
como sendo seu único cuidador, impondo-se, ainda, registrar que o simples fato de ter filhos menores de 12 anos de idade não pode servir de salvo conduto para a prática de crimes
, mormente de forma reiterada como, em tese, o paciente estaria praticando.

A propósito, no que diz respeito ao tema, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça afirma a necessidade de comprovação de que seria o pai o único responsável por criança com 12 (doze) anos incompletos, tal como ser visto a seguir:

PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. PRISÃO DOMICILIAR. GENITOR. IMPRESCINDIBILIDADE NÃO COMPROVADA.

A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum
libertatis
.

2. No caso, a prisão preventiva está justificada, pois a decisão que a impôs fez referência à gravidade concreta da conduta imputada ao recorrente, uma vez que foi apreendida elevada quantidade de entorpecente - mais de 1t (uma tonelada) de maconha. Dessarte,
evidenciada a sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública.

3. Condições subjetivas favoráveis do agente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória.

4. Os fundamentos adotados para a imposição da prisão preventiva indicam, no caso, que as medidas alternativas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.

5. Esta
"
Corte Superior firmou o posicionamento de que, para a concessão de prisão domiciliar a pai de menor de 12 anos, é necessária a comprovação da imprescindibilidade do genitor aos cuidados da criança, o que não se verificou na espécie
"
(
AgRg
no HC n. 696.102/SP, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/11/2021,
DJe
22/11/2021).

6. Recurso ordinário desprovido.

(RHC n. 154.210/MS, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 15.2.2022,
DJe
de 18.2.2022)
.

Destacamos

Por derradeiro, deve ser ressaltado que os atributos pessoais favoráveis,
de per si
, não ensejam a restituição da liberdade do paciente, tal como entendeu este Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vazado nos seguintes termos: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.”

Posto isso, em consonância com o parecer da cúpula ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor
Pedro Reinaldo Martins
; por consequência,
denego a ordem
de habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024